Tribunal: STJ
Processo: 0020750-67.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224917 - PE(2025/0387733-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GEORGE AVELINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ANNA BEATRIZ SILVA - PE051106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a
recurso ordinário em
, no qual se pleiteava (i) o reconhecimento da
habeas corpus
nulidade de reconhecimento fotográfico por violação ao
do CPP, por ser o
art. 226
único lastro da imputação, e (ii) o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e
ausência de justa causa.
2. O agravante sustenta que o reconhecimento fotográfico foi realizado em desacordo
com o
do CPP. Reafirma a inépcia da denúncia, a ausência de individualização
art. 226
mínima da conduta e de justa causa, bem como nulidade da decisão que apreciou a
resposta à acusação.
3. O Tribunal de origem, ao denegar a ordem, assentou a existência de outros
elementos probatórios além do reconhecimento fotográfico, inclusive depoimento de
testemunha sigilosa, e afastou o trancamento da ação penal por entender preenchidos
os requisitos do
do CPP e presentes indícios de autoria e prova da
art. 41
materialidade, destacando que a ausência de justa causa somente poderia ser aferida
após a instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a apontada nulidade do
reconhecimento fotográfico, por inobservância do
do CPP, implica ausência de
art. 226
indícios suficientes de autoria aptos a afastar a decisão das instâncias ordinárias que
reconheceram a existência de outros elementos probatórios e, por conseguinte,
autoriza a concessão de
na via estreita para infirmar tal conclusão.
habeas corpus
5. Se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal, seja por inépcia
da denúncia, por suposto erro de identidade e ausência de individualização da
Documento eletrônico VDA56333098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7171f554-6dd2-482e-824f-6b4a64993142

conduta, seja por ausência de justa causa, em contexto em que a peça acusatória
descreve fato, circunstâncias, qualifica o acusado e aponta indícios de autoria,
materialidade e rol de testemunhas.
6. Se é possível ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, diretamente em sede de
recurso ordinário em
e de agravo regimental, a alegada nulidade da
habeas corpus
decisão que examinou a resposta à acusação, não enfrentada pelo Tribunal de origem,
sem incorrer em indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inobservância do procedimento
previsto no
do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e
art. 226
impede sua utilização como único fundamento para condenação; todavia, no caso
concreto, as instâncias ordinárias registraram a existência de outros elementos
probatórios, inclusive depoimento de testemunha sigilosa, suficientes para demonstrar
indícios de autoria em juízo cautelar, afastando a tese de que o reconhecimento
fotográfico seria o único suporte da imputação.
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à suficiência do conjunto
probatório mínimo para a persecução penal demandaria reexame aprofundado de
matéria fático#probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus
e de seu recurso ordinário, na qual basta a verossimilhança dos indícios para o juízo
cautelar, e não o grau de certeza exigido para eventual condenação.
9. O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitida quando, de
plano e sem necessidade de dilação probatória, se evidenciam a ausência absoluta de
indícios de autoria ou de prova da materialidade, a atipicidade da conduta, a presença
de causa extintiva da punibilidade ou a inépcia manifesta da denúncia, hipóteses não
configuradas na espécie.
10. A denúncia atende aos requisitos do
do CPP, pois qualifica o acusado,
art. 41
descreve de forma objetiva e suficiente a conduta que, em tese, configura homicídio
qualificado, explicita circunstâncias do delito, demonstra indícios de autoria, prova da
materialidade e nexo causal, além de indicar testemunhas, de modo a possibilitar o
exercício da ampla defesa e do contraditório, não se verificando inépcia nem ausência
de justa causa de aferição imediata.
11. As alegações de erro de identidade, de ausência de individualização da conduta e
de inexistência de justa causa dependem de aprofundada análise do conjunto
fático#probatório, a ser realizada na instrução processual, não sendo possível o
trancamento antecipado da ação penal com base em controvérsias que exigem dilação
probatória.
12. Quanto à apontada nulidade da decisão que apreciou a resposta à acusação,
inexistindo apreciação do tema pelo Tribunal de origem, mostra#se inviável o exame
direto da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do
do CPP não
art. 226
autoriza, por si só, a concessão de habeas corpus quando as instâncias ordinárias
apontam a existência de outros elementos probatórios idôneos e independentes aptos
a demonstrar indícios de autoria.
2. O trancamento da ação penal em
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando evidenciada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a
ausência de justa causa ou de requisito essencial da denúncia, o que não ocorre
quando a peça acusatória atende ao
do CPP e há indícios de autoria e prova da
art. 41
materialidade.
3. Questões relativas a suposto erro de identidade, ausência de individualização da
conduta e nulidade da decisão que analisou a resposta à acusação, quando não
apreciadas pelo Tribunal de origem, não podem ser conhecidas diretamente pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,

o, LV.
art. 226;
art. 41; CF/1988, art. 5
Documento eletrônico VDA56333098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7171f554-6dd2-482e-824f-6b4a64993142

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, j. 27.10.2020;
598.886/SC,
STJ, HC
Quinta Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no HC
652.284/SC,
717.803/RJ,
Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
865.475/GO,
07.10.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no
829.160/SC,
RHC
Sexta Turma, j. 26.02.2024; STF, RHC
Segunda
161.253/RS,
123.812/DF,
Turma, j. 20.10.2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7171f554-6dd2-482e-824f-6b4a64993142

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224917 - PE(2025/0387733-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GEORGE AVELINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ANNA BEATRIZ SILVA - PE051106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a
recurso ordinário em
, no qual se pleiteava (i) o reconhecimento da
habeas corpus
nulidade de reconhecimento fotográfico por violação ao
do CPP, por ser o
art. 226
único lastro da imputação, e (ii) o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e
ausência de justa causa.
2. O agravante sustenta que o reconhecimento fotográfico foi realizado em desacordo
com o
do CPP. Reafirma a inépcia da denúncia, a ausência de individualização
art. 226
mínima da conduta e de justa causa, bem como nulidade da decisão que apreciou a
resposta à acusação.
3. O Tribunal de origem, ao denegar a ordem, assentou a existência de outros
elementos probatórios além do reconhecimento fotográfico, inclusive depoimento de
testemunha sigilosa, e afastou o trancamento da ação penal por entender preenchidos
os requisitos do
do CPP e presentes indícios de autoria e prova da
art. 41
materialidade, destacando que a ausência de justa causa somente poderia ser aferida
após a instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55898448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2319ee30-b5fe-4aea-83e8-85004947f9eb

4. A questão em discussão consiste em saber se a apontada nulidade do
reconhecimento fotográfico, por inobservância do
do CPP, implica ausência de
art. 226
indícios suficientes de autoria aptos a afastar a decisão das instâncias ordinárias que
reconheceram a existência de outros elementos probatórios e, por conseguinte,
autoriza a concessão de
na via estreita para infirmar tal conclusão.
habeas corpus
5. Se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal, seja por inépcia
da denúncia, por suposto erro de identidade e ausência de individualização da
conduta, seja por ausência de justa causa, em contexto em que a peça acusatória
descreve fato, circunstâncias, qualifica o acusado e aponta indícios de autoria,
materialidade e rol de testemunhas.
6. Se é possível ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, diretamente em sede de
recurso ordinário em
e de agravo regimental, a alegada nulidade da
habeas corpus
decisão que examinou a resposta à acusação, não enfrentada pelo Tribunal de origem,
sem incorrer em indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inobservância do procedimento
previsto no
do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e
art. 226
impede sua utilização como único fundamento para condenação; todavia, no caso
concreto, as instâncias ordinárias registraram a existência de outros elementos
probatórios, inclusive depoimento de testemunha sigilosa, suficientes para demonstrar
indícios de autoria em juízo cautelar, afastando a tese de que o reconhecimento
fotográfico seria o único suporte da imputação.
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à suficiência do conjunto
probatório mínimo para a persecução penal demandaria reexame aprofundado de
matéria fático#probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus
e de seu recurso ordinário, na qual basta a verossimilhança dos indícios para o juízo
cautelar, e não o grau de certeza exigido para eventual condenação.
9. O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitida quando, de
plano e sem necessidade de dilação probatória, se evidenciam a ausência absoluta de
indícios de autoria ou de prova da materialidade, a atipicidade da conduta, a presença
de causa extintiva da punibilidade ou a inépcia manifesta da denúncia, hipóteses não
configuradas na espécie.
10. A denúncia atende aos requisitos do
do CPP, pois qualifica o acusado,
art. 41
descreve de forma objetiva e suficiente a conduta que, em tese, configura homicídio
qualificado, explicita circunstâncias do delito, demonstra indícios de autoria, prova da
materialidade e nexo causal, além de indicar testemunhas, de modo a possibilitar o
exercício da ampla defesa e do contraditório, não se verificando inépcia nem ausência
de justa causa de aferição imediata.
Documento eletrônico VDA55898448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2319ee30-b5fe-4aea-83e8-85004947f9eb

11. As alegações de erro de identidade, de ausência de individualização da conduta e
de inexistência de justa causa dependem de aprofundada análise do conjunto
fático#probatório, a ser realizada na instrução processual, não sendo possível o
trancamento antecipado da ação penal com base em controvérsias que exigem dilação
probatória.
12. Quanto à apontada nulidade da decisão que apreciou a resposta à acusação,
inexistindo apreciação do tema pelo Tribunal de origem, mostra#se inviável o exame
direto da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do
do CPP não
art. 226
autoriza, por si só, a concessão de habeas corpus quando as instâncias ordinárias
apontam a existência de outros elementos probatórios idôneos e independentes aptos
a demonstrar indícios de autoria.
2. O trancamento da ação penal em
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando evidenciada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a
ausência de justa causa ou de requisito essencial da denúncia, o que não ocorre
quando a peça acusatória atende ao
do CPP e há indícios de autoria e prova da
art. 41
materialidade.
3. Questões relativas a suposto erro de identidade, ausência de individualização da
conduta e nulidade da decisão que analisou a resposta à acusação, quando não
apreciadas pelo Tribunal de origem, não podem ser conhecidas diretamente pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,

o, LV.
art. 226;
art. 41; CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, j. 27.10.2020;
598.886/SC,
STJ, HC
Quinta Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no HC
652.284/SC,
717.803/RJ,
Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
865.475/GO,
07.10.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no
829.160/SC,
RHC
Sexta Turma, j. 26.02.2024; STF, RHC
Segunda
161.253/RS,
123.812/DF,
Turma, j. 20.10.2014.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55898448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2319ee30-b5fe-4aea-83e8-85004947f9eb

Cuida-se de agravo regimental interposto por GEORGE AVELINO DA SILVA
contra decisão de minha relatoria, às fls.
em que neguei provimento ao
274/284,
recurso ordinário em habeas corpus.
No presente regimental, reitera a alegação de nulidade do reconhecimento
fotográfico, único lastro da imputação, por violação ao
do CPP – com exibição
art. 226
isolada de fotografia antiga em preto e branco (
), ausência de descrição prévia
show-up
pelo reconhecedor, verbalizações indutivas e interferência da autoridade policial –,
vícios objetivamente verificáveis em registro audiovisual juntado aos autos.
Reafirma inexistir corroboração autônoma e não derivada do reconhecimento,
sendo genérica a referência a outros elementos e inconsistente a menção a
testemunha sigilosa, que, em audiência de
declarou não ter conhecimento
24/11/2025,
dos fatos imputados ao paciente.
Reforça a tese de inépcia da denúncia por violação ao
do CPP, diante de
art. 41
erro de identidade derivado da alcunha “TAVINHO” e de suposto parentesco com
corréu, inexistentes conforme documentação, e ausência de individualização mínima
da conduta e de justa causa.
Defende que a supressão de instância não pode blindar ilegalidade aferível de
plano por prova pré-constituída, admitindo-se concessão de ofício para obstar
constrangimento ilegal.
Requer a submissão do recurso a julgamento pelo órgão colegiado, com o
trancamento da ação penal ou a cassação do acórdão impugnado.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Conforme ressaltado, no que tange à nulidade do reconhecimento fotográfico
do paciente, o Tribunal estadual assim consignou:

"Não obstante, ao examinar os autos e o processo
de origem, pude verificar que há outros elementos de
convicção além do referido reconhecimento.
Além do depoimento e reconhecimento fotográfico
realizado pela testemunha Maria Eduarda José de Melo,
cujo link da gravação foi disponibilizado na própria petição
inicial[1], consta a oitiva na fase policial de uma
testemunha, que teve a sua identidade mantida sob sigilo
(Lei no.
), em razão justamente da elevada
9.807/99
periculosidade dos acusados. Referida testemunha, na
fase inquisitorial, afirmou que a vítima “Lucas” era usuária
de drogas e conhecida por pequenos furtos na localidade,
e que foi executada por Flávio Lourenço Dias (vulgo “Bê”)
e pelo paciente George (vulgo “Tavinho”), a mando de
Documento eletrônico VDA55898448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2319ee30-b5fe-4aea-83e8-85004947f9eb

Anderson Avelino, após pedido do proprietário do depósito
de gás furtado. Relatou ainda que Flávio amputou as mãos
da vítima antes da execução e que o corpo foi deixado na
entrada da “Rua da Merda”. Essas informações se
mostram convergentes com as declarações de Maria
Eduarda José de Melo, que narrou ter presenciado parte
da execução e apontou, com riqueza de detalhes, a
atuação de Anderson, Gabriel, Café e George,
descrevendo inclusive a mutilação e a subsequente
ocultação do corpo.
Assim, a par de eventual inobservância formal ao
do CPP, entendo que o reconhecimento
art. 226
fotográfico não é prova ilícita por si só, podendo ser
perfeitamente valorado em conjunto com outros elementos
probatórios, como aconteceu no presente caso concreto."
(fl. 161)

Com efeito, quanto ao tema em análise, esta Corte Superior de Justiça firmou
entendimento de que a inobservância do procedimento descrito no
do
art. 226
CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro
a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
Contudo, no caso concreto, as instâncias ordinárias consignaram que os
elementos probatórios colacionados nos autos originários seriam suficientes para
comprovar os indícios de autoria do delito.
Para tanto, enfatizou-se, ainda, a existência de outros elementos de prova
capazes de evidenciar a autoria, como as declarações de uma testemunha sigilosa.
Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento de matéria fático-
probatória, procedimento vedado na via estreita do
.
habeas corpus
Confiram-se, ainda, nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E EXTORSÃO
QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO
PREVENTIVA.
MODUS
OPERANDI.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.
AUTORIA DELITIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS SUFICIENTES
PARA O JUÍZO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está
condicionada à observância, em decisão devidamente
fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a manutenção da segregação
preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois
invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta
da conduta e a periculosidade social do recorrente,
extraídas do modus operandi do crime, já que ele e os
corréus "são suspeitos de atuarem de forma organizada,
Documento eletrônico VDA55898448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2319ee30-b5fe-4aea-83e8-85004947f9eb

com divisão de tarefas bem delineadas, para o fim da
prática de crimes diversos, sendo que, no presente caso,
atuaram para o cometimento do roubo em voga, mantendo
a vítima em cativeiro por longo período, tendo a vítima, por
sorte, escapado do local, em razão de "vacilo" dos
roubadores". Pontuou o juiz, ainda, que "o roubo apurado
nos autos, ocorreu em pleno horário comercial, em
concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo" (e-STJ fl. 95) e
que há "fortes indícios das participações dos indiciados
nos delitos aqui apurados, inclusive em associação ou
organização criminosa voltada à prática dos crimes
patrimoniais". Não bastasse, consta dos autos, que "tanto
Willians Bocompagne de Assis, investigador de polícia,
como "Daiane Teodoro", esposa do ofendido Rogério,
foram alvos de perseguição por meio de redes sociais, pois
ambos sofreram ameaças de um tal de "Lucas Rangel",
acerca dos rumos que a ação penal poderia tomar em face
dos investigados". Se extrai do acórdão impugnado ser
"irrelevante o fato de que o réu estava cumprindo seu
expediente até às 17:17h daquele dia, especialmente
porque a conduta apontada pelo ofendido, com relação a
E., não foi a de participar de sua rendição, no começo da
empreitada criminosa como busca fazer crer o i. defensor à
fl. 03 do presente -, mas sim a de vigiá-lo no cárcere e
fazer transações bancárias com o seu aparelho celular",
valores esses que, segundo consta da denúncia, foram
transferidos
para
sua
conta
pessoal.
Dessarte,
evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública e
interromper a atuação do grupo criminoso.
3. Condições subjetivas favoráveis do agravante,
por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se
verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória (precedentes).
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes.
5. No que se refere à alegação de ausência de
indícios de autoria, cumpre esclarecer que a via
estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário)
não comporta o "exame da veracidade do suporte
probatório que embasou o decreto de prisão
preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame
de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a
verossimilhança das alegações, e não o juízo de
certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC
n.
relator Ministro Teori Zavascki, Segunda
123.812/DF,
Turma, DJe de
.
20/10/2014)
Ademais, o excerto do decreto prisional
demonstra que há indícios mínimos de autoria
suficientes para justificar a segregação cautelar, de
modo que, para desconstituir tal entendimento, seria
necessário extenso revolvimento do acervo fático-
probatório, providência que, conforme delineado
acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via
mandamental.
Documento eletrônico VDA55898448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2319ee30-b5fe-4aea-83e8-85004947f9eb

6. A tese de que o reconhecimento pessoal ocorreu
de forma irregular, em violação ao procedimento do art. 226
do CPP, além de configurar inovação recursal, não foi
objeto de exame pelo Tribunal a quo, não merecendo
conhecimento desta Corte Superior.
7 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
197.198/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
23/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
NULIDADE.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS
COLHIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA.
MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta
Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, DJe de
propôs nova
18/12/2020,
interpretação do
do CPP, estabelecendo que: "O
art. 226
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por
fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é
apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando
observadas as formalidades previstas no
do
art. 226
Código de Processo Penal e quando corroborado por
outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi
acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do
Habeas Corpus n.
de minha relatoria, em
652.284/SC,
sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente
ao crime de roubo não teve como único elemento de prova
o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi
ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas,
também, o depoimento testemunhal, o que gera
distinguishing
com
relação
ao
precedente
supramencionado.
3. Eventual desconstituição das conclusões das
instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva
depende de reexame de fatos e provas, providência
inviável na estreita via do habeas corpus.
4. Quanto à dosimetria da pena, a Corte de origem
não examinou a questão, o que impede este Superior
Tribunal de Justiça de julgar o tema, sob pena de indevida
supressão de instância. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
717.803/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
16/8/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
OFENSA
AO
DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA.
ART. 226
EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS
E INDEPENDENTES DO ATO. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55898448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2319ee30-b5fe-4aea-83e8-85004947f9eb

1. Como é de conhecimento, em revisão à anterior
orientação jurisprudencial, ambas as Turmas criminais que
compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n.
(rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), realizado em
598.886/SC
passaram a dar nova interpretação ao
27/10/2020,
art. 226
do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento
descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o
reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de
lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em
juízo. Precedentes.
2. Não obstante, é possível que o julgador,
destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a
partir de outras provas que não guardem relação de causa
e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto,
sem prejuízo da orientação acima aludida, não se pode
olvidar que vigora, no nosso sistema probatório, o princípio
do livre convencimento motivado em relação ao órgão
julgador, desde que existam provas produzidas em
contraditório judicial.
3. No caso, a condenação do recorrente não se
baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal feito
pela vítima, mas em todo o conjunto de provas produzidas
em juízo, tal como depoimento dos policiais e
testemunhas, o que gera distinguishing com relação ao
precedente firmado pela Sexta Turma no HC n.
afastando a nulidade arguida pela defesa.
598.886/SC,
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se
existentes outras provas válidas e independentes, para
além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a
confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito
condenatório" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.109.968/MG,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
21/10/2022.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og
865.475/GO,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
)
10/10/2024.

Sobre o pedido de trancamento da ação penal, assim destacou a Corte de
origem:
Além disso, compreendo que neste momento
"
processual, o trancamento da ação penal seria medida
drástica, que suprimiria a possibilidade de produção de
provas autônomas durante a instrução, inclusive de
eventual reconhecimento pessoal em juízo. Trata-se de
providência cabível apenas quando demonstrada, de
plano, a ausência absoluta de justa causa, o que não se
vislumbra na hipótese" (fl. 162)

O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar
manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de
indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a
existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou, ainda, quando se mostrar
inepta a denúncia por não atender o comando do
do Código de Processo
art. 41
Penal CPP.
–
Documento eletrônico VDA55898448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2319ee30-b5fe-4aea-83e8-85004947f9eb

Na hipótese, na esteira da fundamentação dada pelo Tribunal estadual e do
atento exame da denúncia de fls.
tem-se que o
faz a devida
36/39,
Parquet qualificação do acusado, descreve de forma objetiva e suficiente
a conduta delituosa por ele perpetrada, que, em tese, configura o crime de homicídio
qualificado. Descritas as circunstâncias do delito, demonstrando indícios suficientes de
autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal. Há, outrossim, relação
de testemunhas, pelo que se mostra em conformidade com o comando pertinente do
Estatuto Processual Penal (requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP) e de acordo com o
o, LV, da
de modo a permitir o exercício da ampla defesa e do
art. 5
CF/88,
contraditório.
Acresça-se que, demonstrada a materialidade do delito, bem como indícios de
autoria, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal somente deverá ser
debatida durante a instrução processual, na medida em que depende de aprofundada
incursão no conjunto fático-probatório da demanda.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO
"MENSAGEIRO".
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS E CONTEMPORANEIDADE
DA CUSTÓDIA JÁ ANALISADOS EM HC ANTERIOR.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO
DO CPP PREENCHIDOS. PRESENÇA DE
ART. 41
JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIÁVEL
PELA
VIA
DO
WRIT.
INDICAÇÃO DE MEIOS DE PROVA ALÉM DAS
COLABORAÇÕES PREMIADAS. DESMEMBRAMENTO
DOS AUTOS. INCABÍVEL. CONEXÃO JUSTIFICADA.
CORRÉU QUE É PREFEITO. SUPOSTA COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
NÃO
IDENTIFICADA
INFRAÇÃO PENAL ELEITORAL. SUPOSTA AUSÊNCIA
DE
VOLUNTARIEDADE
E
LEGITIMIDADE
DAS
COLABORAÇÕES
PREMIADAS.
DELATORES
DEVIDAMENTE ASSISTIDOS. VONTADE LIVRE E
CONSCIENTE
EVIDENCIADA.
NÃO
ENCONTRADA
MÁCULA. ILICITUDE DE DELAÇÕES DE COACUSADOS.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. IMPUGNAÇÃO DO
ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA EM SI, AS
CLÁUSULAS E OS BENEFÍCIOS. RÉU QUE NÃO
POSSUI LEGITIMIDADE OU INTERESSE JURÍDICO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, em
consulta ao sistema processual desta Corte, verifica-se a
anterior impetração do HC n.
conexo a este,
807.929/SC,
com idêntica pretensão e contra idêntico decreto
preventivo, tendo sido a ordem denegada por decisão
publicada em
e transitada em julgado em
2/5/2023
No referido mandamus, já foram analisados os
4/9/2023.
fundamentos da custódia preventiva do agravante e sua
contemporaneidade, não havendo que se falar, por ora, em
nova apreciação do pedido defensivo.
Documento eletrônico VDA55898448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2319ee30-b5fe-4aea-83e8-85004947f9eb

2. Extraiu-se dos autos que o agravante, o qual era
Secretário Municipal de Serviços Públicos e Meio
Ambiente à época dos fatos, foi denunciado pelos crimes
de integrar organização criminosa e corrupção passiva
pois "assegurou o Secretário DELFES as mais diversas
condutas (ações e omissões) administrativas perante o
Município de Lages, em infringência de deveres, para
beneficiar, privilegiar e facilitar o Grupo Serrana, na
licitação, na celebração de contrato e aditivos, na
expedição de ordens de empenho, de liquidação e na
realização de pagamentos, evitando-se obstáculos e
entraves e garantindo-se a agilidade na tramitação
administrativa.
Ou seja, durante todos os momentos da
contratação e da execução dos serviços foram garantidos
os interesses privados da Serrana" (fl. 206).
3. Não há que se falar em inépcia, pois, na
denúncia, o Ministério Público realizou o devido
enquadramento
típico
da
conduta
-
crimes
de
pertencimento à organização criminosa e corrupção
passiva -, o que, em juízo de prelibação, mostra-se
razoável. Além disso, descreveu suficientemente os fatos e
individualizou a atuação do paciente, permitindo o
exercício do contraditório e da ampla defesa, o que atende
a previsão do
do CPP.
art. 41
4. A jurisprudência desta Corte Superior é
uníssona no sentido de que o trancamento da ação
penal é medida excepcional, cabível apenas quando a
ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo
e, no caso dos autos, a inicial acusatória e os
fundamentos do Tribunal a quo demonstram a
existência de justa causa para o prosseguimento da
ação penal e afastam as teses de inépcia da denúncia
e de atipicidade da conduta. Alterar a conclusão do
Tribunal de origem, com o objetivo de trancar a ação
penal, demandaria maior incursão no conjunto fático-
probatório dos autos, providência obstada na via
eleita. Precedentes.
5. Além da colaborações premiadas, foram
indicados diversos meios de prova na denúncia, como
documentos, conversas de aplicativo, histórico de
chamadas, planilhas contendo informações de propinas,
etc., de modo que não se justifica a alegação defensiva de
que toda a investigação se baseia em colaborações
premiadas sem elementos externos de corroboração.
6. Constatou-se que o paciente responde pela
prática dos referidos crimes em conluio com Antonio
Ceron, o qual é prefeito municipal, havendo conexão
intersubjetiva e probatória entre eles, razão pela qual a
instrução dos fatos deve ser feita através da conexão e
sem qualquer desmembramento. Precedentes.
7. Ficou evidenciado nos autos que o esquema de
propinas não tinha por objeto fraudar eleições, mas sim
obter vantagens no superfaturamento de contratos
administrativos e desvios de verbas públicas, e, por isso,
não consta na denúncia nenhum fato narrado que
configure infração penal tipificada no Código Eleitoral,
razão pela qual a continuidade da ação penal na Justiça
Estadual corrobora a jurisprudência desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55898448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2319ee30-b5fe-4aea-83e8-85004947f9eb

8. Conforme destacado pelo Tribunal de origem,
verificou-se a inidoneidade da alegação defensiva de
ausência de voluntariedade nos acordos de colaboração
premiada, tendo em vista que a defesa não logrou êxito em
comprovar referida alegação, ressaltando-se que os
advogados de todos os colaboradores reiteraram em
sustentação oral que os delatores foram e são assistidos,
tendo ciência dos termos de acordo e os firmado de forma
livre, consciente e voluntária, tendo a Des. relatora
indagado aos delatores reiteradas vezes sobre a vontade
livre e consciente de realizar os acordos, sempre na
presença dos advogados.
9. A pretensão de que seja reconhecida a ilicitude
das delações premiadas dos coacusados, alegando-se,
para tanto, violação ao princípio da voluntariedade e à
legitimidade dos funcionários para negociar bens da
empresa, demanda revolvimento aprofundado de fatos e
provas, o que é inviável perante a via estreita do habeas
corpus.
Precedentes.
10. Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que "O réu delatado, por força da ampla defesa, tem o
direito de contraditar as imputações feitas no acordo de
colaboração premiada, mas não tem legitimidade nem
interesse jurídico em impugnar o acordo em si mesmo,
suas cláusulas e os benefícios estipulados" (AgRg no HC
n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
566.041/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/8/2020,
4/9/2020)
11. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
829.160/SC,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
26/2/2024,
3/2024.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO
VERIFICADAS. REQUISITOS DO
DO CPP
ART. 41
DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA
VIA ELEITA. DECISÃO QUE ANALISA A RESPOSTA À
ACUSAÇÃO E CONFIRMA O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal somente é
possível na via estreita do habeas corpus, quando
prontamente despontar, de plano e sem necessidade
de dilação probatória, a total ausência de indícios de
autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade
da conduta ou a existência de alguma causa de
extinção
da
punibilidade,
circunstâncias
não
evidenciadas na espécie.
2. Na hipótese dos autos, a denúncia descreve de
forma objetiva e suficiente as condutas que, em tese,
caracterizam o crime do
-A do CP, bem como as
art. 217
circunstâncias do seu cometimento, permitindo o exercício
do contraditório e da ampla defesa. Além disso, conforme
destacaram as instâncias de origem, na presença de
substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais
Documento eletrônico VDA55898448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2319ee30-b5fe-4aea-83e8-85004947f9eb

questionamentos devem ser reservados para a cognição
ampla e exauriente durante a instrução processual.
3. A alteração desse entendimento, com a
finalidade de trancar a ação penal por ausência de
justa causa, demandaria a análise de matéria fático-
probatória, o que é vedado na via do habeas corpus.
4. Em relação à tese de ilicitude probatória da
avaliação psicológica confeccionada por perito não oficial,
destaco que "esta Corte Superior já decidiu que o art. 159
do CPP diz respeito ao exame de corpo de delito e a
outras perícias, os quais não incluem o laudo psicológico
realizado na vítima, normalmente confeccionado para
avaliar os danos sofridos com o abuso sexual, não
constituindo o aludido diagnóstico prova obrigatória nem
imprescindível para a comprovação do delito ou de sua
materialidade (AgRg no
Rel.
AREsp n. 531.398/GO,
Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 4/8/2015)
" (AgRg no AgRg no
relator
AREsp n. 1.437.853/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
11/6/2019,
27/6/2019)
5. É firme no Superior Tribunal de Justiça o
posicionamento segundo o qual a motivação acerca das
teses defensivas formuladas no bojo da resposta à
acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em
prematuro juízo da causa.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
161.253/RS,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

No que concerne à alegada nulidade da decisão que apreciou a resposta à
acusação, verifica-se que o Tribunal estadual não se pronunciou sobre a matéria, o
que afasta a competência deste Superior Tribunal de Justiça para conhecê-la, sob
pena de indevida supressão de instância.
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55898448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2319ee30-b5fe-4aea-83e8-85004947f9eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 224.917 / PE
Número Registro: 2025/0387733-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00167682520248172810 00207506720258179000 167682520248172810 207506720258179000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GEORGE AVELINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ANNA BEATRIZ SILVA - PE051106
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: ANDERSON AVELINO DA SILVA
CORRÉU
: DIEGO DA SILVA LUCIO
CORRÉU
: GABRIEL TEIXEIRA DE SANTANA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GEORGE AVELINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ANNA BEATRIZ SILVA - PE051106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA56314037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: c2252ad4-25d5-4a0c-9015-e0b54ef7c1d1

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: c2252ad4-25d5-4a0c-9015-e0b54ef7c1d1